Tribunal: TJDFT
Processo: 0736049-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. NÃO ENQUADRAMENTO EM CRITÉRIOS LEGAIS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. ART. 63, §4o, CPC. ACOLHIMENTO. SÚMULA 33, STJ. NÃO VIOLAÇÃO. INAPLICABILIDADE. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VIOLAÇÃO AO SISTEMA DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. ABUSIVIDADE.
1. Segundo o art. 63, caput, do Código de Processo Civil, “as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações”. Contudo, segundo o §4o do mesmo dispositivo legal, o réu, após sua citação, pode alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação.
2. Não há que se falar em violação ao teor da Súmula 33 do STJ, quando o declínio de competência decorre do acolhimento da preliminar arguida pela ré em contestação, não tendo sido declarada de ofício.
3. A nulidade da cláusula de eleição de foro não ocorre somente quando prejudicar o direito de defesa de uma das partes, mas também quando, verificado que esta não tem qualquer relação com as regras de competência, acaba por violar o sistema de organização judiciária, em verdadeiro abuso de poder de qualquer das partes.
4. O Magistrado pode, sim, declinar da competência territorial, mediante provocação ou mesmo de ofício, quando verificar que o foro escolhido pela parte autora não se vincula a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.